Tribunal: TRF3
Processo: 5000562-65.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
180/261)

5000562-65.2024.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000562-65.2024.4.03.6109

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: V. D. C.

REPRESENTANTE: AMANDA ROBERTA DA SILVA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: AMANDA ROBERTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO HENRIQUE JERONIMO DA SILVEIRA - SP331040-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido em 11.11.2025 que deu parcial provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial, revogar a tutela provisória determinada pelo juízo de origem e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade por gratuidade da justiça. O acórdão dispensou a parte autora da devolução dos valores recebidos, fundando-se no caráter alimentar da verba e no princípio da dignidade da pessoa humana extraído dos artigos 7o, 9o e 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n. 591/1992).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padeceu de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 692 do STJ e à necessidade de devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do julgado.

Ausentes os vícios apontados, impõe-se a utilização dos recursos cabíveis para obter a reforma do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou a matéria suscitada, reconhecendo a existência de jurisprudência do colendo STJ (REsp n. 1.401.560/MT, Tema 692) que admite a devolução mediante desconto não superior a 30% do benefício, e contrapondo-a à jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal que assegura, em casos específicos, a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas por decisão judicial, bem como ao caráter supralegal do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (artigos 7o, 9o e 11) promulgado pelo Decreto n. 591/1992, conforme HC 95.967 e RE 466.343.

O acórdão explicitou que a revisão do Tema 692 pela Primeira Seção do colendo STJ (Pet n. 12.482/DF) complementou a tese original, estabelecendo o limite de 30% para desconto, sem elidir os fundamentos que deram ensejo à dispensa de devolução.

Demonstrado o enfrentamento da controvérsia e ausentes omissão ou obscuridade, os embargos de declaração não merecem prosperar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio de rediscussão do julgado.

A tese firmada pelo colendo STJ no REsp n. 1.401.560/MT (Tema 692) admite a devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada revogada, mediante desconto que não exceda 30% do benefício ainda pago.

Quando a hipótese envolve norma supralegal decorrente do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (artigos 7o, 9o e 11), promulgado pelo Decreto n. 591/1992, e houver orientação do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido da irrepetibilidade das verbas alimentares, é possível o distinguishing do Tema 692 do colendo STJ, justificando a dispensa da devolução dos valores.

Legislação relevante citada: Constituição da República, art. 105, inciso III; Código de Processo Civil, arts. 1.022; 85, § 2o; 520, II; Lei n. 8.213/1991, art. 115; Lei n. 13.846/2019; Decreto n. 591/1992; Decreto n. 3.048/1999, art. 154; Código Civil, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.401.560/MT (Tema 692, colendo STJ); Pet n. 12.482/DF (colendo STJ); HC 95.967; RE 466.343; RE 1534635; ARE 734242 AgR; ARE 722.421; RE 584.608; Tema STF 799; Tema STF 503.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000562-65.2024.4.03.6109

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: AMANDA ROBERTA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO HENRIQUE JERONIMO DA SILVEIRA - SP331040-N

APELADO: V. D. C.

REPRESENTANTE: AMANDA ROBERTA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id 344203447) em face do acórdão (Id 342999716), prolatado em 11.11.2025, que deu parcial provimento à apelação da autarquia para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com revogação da tutela provisória anteriormente concedida pelo Juízo de origem, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação. A parte autora ficou dispensada da devolução dos valores recebidos, dada a natureza alimentar da verba e o princípio da dignidade da pessoa humana, em conformidade com o caráter supralegal dos artigos 7o, 9o e 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto no 591/1992). Em exercício de distinguishing, afastou-se a aplicação do Tema 692/STJ e do ARE 722.421, uma vez que a hierarquia do tratado internacional prevalece sobre a norma infraconstitucional (conforme o entendimento firmado pelo STF no HC 95.967 e RE 466.343).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que no julgamento da Petição n. 12.482/DF (Tema 692 STJ) foi reconhecida a possibilidade de execução dos valores auferidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. Sustenta que a responsabilidade do exequente é objetiva e, por isso, independe da demonstração do exequente provisório ter recebido o montante de boa ou má-fé. Alega que a matéria relativa à repetição de quantias recebidas por antecipação jurisdicional é, em essência, infraconstitucional, sujeita à jurisprudência do STJ, de modo que o acórdão não poderia afastar mecanicamente o Tema 692 com fundamento em tratado internacional (PIDESC) ou interpretação constitucional sem enfrentamento específico. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada. Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id 345259036) em embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Da devolução de valores recebidos em decorrência de revogação de tutela ou liminar (Tema 692 do STJ)

Por meio de decisão por maioria, em apertada votação (4X3), o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.401.560/MT, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 692), firmou a seguinte tese:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”

O voto condutor, de autoria do Ministro Ari Pargendler, teve como fundamento o teor do artigo 115, inciso II, da Lei n. 8.213/1991. O Ministro Herman Benjamin, acompanhando o relator, em seu voto acrescentou que não se aplicaria ao presente caso a irrepetibilidade dos alimentos, usada para justificar a não devolução nas ações rescisórias, uma vez que enquanto nestas últimas a decisão cassada é definitiva, no caso da tutela a decisão é provisória. Ainda, fundamentou no fato de que, embora o segurado tenha boa-fé subjetiva no recebimento da tutela, ele tinha conhecimento da sua precariedade, faltando-lhe, portanto, a boa-fé objetiva. E, finalmente, justificando que “o caráter alimentar dos benefícios previdenciários está indissociavelmente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana” e que “O princípio da dignidade da pessoa humana, na sua dimensão objetiva, visa garantir um contexto adequado à subsistência do indivíduo”, propôs a limitação de desconto mensal a 10% da renda do benefício.

No voto-vencido, o Ministro Sérgio Kukina ressaltou a finalidade de proteção social da norma previdenciária e que o referido artigo 115, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 (em sua redação originária), não previa a hipótese de desconto de valores recebidos por força de tutela revogada e reforçou a aplicabilidade do princípio da irrepetibilidade diante do caráter alimentar e da boa-fé objetiva que o segurado tem ao supor que o magistrado, ao deferir a antecipação, em observância dos fins sociais da Previdência, não lhe sujeitaria à devolução de valores. O Ministro Arnaldo Esteves Lima salientou que o entendimento da devolução esvaziaria a missão do instituto da tutela. O Ministro Napoleão Nunes acrescentou que a tutela difere de uma medida cautelar, porquanto ela é uma decisão com eficácia plena, total e absoluta enquanto ela vigorar, razão pela qual não seria possível alegar a sua precariedade, bem como a “injustiça” discriminatória quando a Fazenda desobriga o pagamento de imposto nos crimes de descaminho e contrabando em valores de até R$ 10.000,00, considerando-se como bagatela, enquanto exige-se do segurado, que recebe valores menores, a devolução.

Como bem salientado pelo Ministro Herman Benjamin, “o caráter alimentar dos benefícios previdenciários está indissociavelmente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana” e “O princípio da dignidade da pessoa humana, na sua dimensão objetiva, visa garantir um contexto adequado à subsistência do indivíduo”.

Posteriormente, proposta revisão de entendimento firmado, em sessão realizada em 9.10.2024, a Primeira Seção acolheu parcialmente os embargos de declaração nos autos Pet 12482/DF, em voto da Relatoria do Ministro Afrânio Vilela, para complementar a tese jurídica firmada, ficando da seguinte forma:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).”

A revisão de entendimento foi apenas para complementar a tese jurídica em decorrência da nova redação dada pela Lei n. 13.846/2019 ao inciso II do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991. Contudo, essa revisão realizada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça não infirma os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, o referido princípio da dignidade da pessoa, mormente a necessidade de os Estados garantirem meios de subsistência do indivíduo, pode ser extraído dos artigos 7o, 9o e 11 do “Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, do qual o Brasil é signatário e foi promulgado por meio do Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992, “in verbis”:

“PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

PREÂMBULO

Os Estados Partes do presente Pacto,

Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano livre, liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos,

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades do homem,

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente Pacto,

Acordam o seguinte:

(Omissis)

ARTIGO 7o

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente:

a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores:

i) Um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual;

ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as disposições do presente Pacto;

b) À segurança e a higiene no trabalho;

c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo de trabalho e capacidade;

d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feridos.

(Omissis)

ARTIGO 9o

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social.”

(Omissis)

ARTIGO 11

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.”

(Grifei)

Sendo assim, como a tutela foi concedida especialmente para garantir a subsistência do segurado, trata-se de garantia também decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, como bem salientado pelo eminente Ministro Herman Benjamin.

A referida garantia decorre de norma prevista no “Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, do qual o Brasil é signatário, aprovado pelo Congresso Nacional com votação da maioria simples e promulgado por meio do Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992.

Dessa forma, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 95.967 e RE 466.343, trata-se de norma supralegal, como segue:

“A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da CF/1988, porém acima da legislação interna. O statusnormativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação.” (Grifei)

“Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada.” (Grifei)

De outro lado, como defendido no voto condutor que definiu o Tema 692, e pelo INSS, a necessidade de devolução dos valores recebidos por força de tutela revogada estaria amparada apenas no artigo 520, inciso I e II, do CPC (correspondente ao artigo 475-O, inciso I, do CPC de 1973) e no artigo 115, inciso II e §1o, da Lei n. 8.213/1991. E ainda que se possa invocar violação a outros dispositivos legais vigentes, como os artigos 296, 297, parágrafo único, 300, § 3o, 302, incisos I e II, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, o artigo 154 do Decreto 3.048/1999 e artigos 876, 884 e 885 do Código Civil, todos eles possuem “status” de normas infraconstitucionais, em posição hierárquica inferior à das normas supralegais.

Destarte, o caso revela um aparente conflito de normas, que não foi compreendido nas discussões que ensejaram as decisões da colenda Corte Superior.

Ao julgar o Tema 799, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009”, todavia essa análise da Corte foi realizada, conforme parâmetros estabelecidos, “à luz dos arts. 5o, I, XXXV, XXXVI, LV, e 195, § 5o, da Constituição Federal”.

Portanto, o caso em tela, de análise sob a ótica da supralegalidade do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no “Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, do qual o Brasil é signatário, configura “distinguishing” do mencionado Tema STF 799.

Dessa forma, cabe anotar que em nenhum dos casos houve a análise pelo prisma da hierarquia da norma supralegal sobre a norma ordinária.

Frisa-se que o inciso III do artigo 105 da Constituição da República trata da competência do Superior Tribunal de Justiça para dirimir o conflito entre os julgados recorridos em face dos tratados ou da lei federal, enquanto que a competência para dirimir aparente conflito entre a lei federal e o tratado internacional recepcionado com "status" de norma supralegal, como o relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, é da competência do excelso Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento fixado no julgamento do HC 95.967 e RE 466.343, afastando a aplicação do entendimento firmado no ARE 722.421.

Assim, tratando-se de "distinguishing", eventuais alegações de violação ao disposto no inciso III do artigo 927, 932, 948 e 949, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 3o da Lei de Introdução ao Código Civil também não prosperam, porquanto, "a contrario sensu" do teor do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, inexiste omissão quando demonstrada a existência de distinção que permita deixar de seguir enunciado de Súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte.

Portanto, deve prevalecer o posicionamento de não devolução dos valores recebidos pelo segurado em decorrência da revogação da tutela, de acordo com o seguinte julgado do excelso Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 734242 AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgado: 4.8.2015, DJe: 4.9.2015)

Insta salientar que o Supremo Tribunal Federal vem mantendo seu entendimento no sentido da prevalência da irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas, ainda que por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, e mesmo após a fixação da Tese no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a decisão prolatada pelo eminente Ministro Edson Fachin, em 19 de fevereiro de 2025, que reformou acórdão proferido por este egrégio Tribunal Regional Federal, que determinava a devolução de valores decorrentes da reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela final, com esteio no Tema 692 do STJ. Confiram-se os excertos pertinentes:

"Esta Suprema Corte perfilha o entendimento de que os benefícios previdenciários recebidos em virtude de decisão judicial não se sujeitam à devolução, ante o caráter alimentar da verba. Nesse sentido, colho, ilustrativamente:

(Omissis)

Do quadro fático delineado na origem, observa-se que o pronunciamento judicial de devolução dos valores representou ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os quais ganham especial realce em se tratando de benefícios previdenciários, considerada a natureza jurídica da previdência social como direito social e o caráter alimentar das verbas, destinadas ao sustento do segurado. Nesse raciocínio, constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está dissonante da orientação jurisprudencial desta Corte. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2o, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas."

(RE 1534635, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 19.2.2025, Publicação: 20.2.2025, Trânsito em julgado: 23.4.2025, Grifei)

Ademais, cabe anotar que o Supremo Tribunal Federal, na modulação dos efeitos do Tema 503, “deu parcial provimento aos embargos de declaração, para assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial, até a proclamação do resultado deste julgamento”.

Desse modo, considerando que a data do trânsito em julgado do último julgamento (Pet 12.482/DF), afetado pelo Superior Tribunal de Justiça para a análise do Tema 692, ocorreu tão somente em 10.12.2024, é certo que a irrepetibilidade dos valores alimentares, à luz do Tema STJ 692 e Tema STF 503, somente poderia ser devida para as hipóteses em que a decisão revogadora da tutela tenha ocorrido em data posterior a 10.12.2024.

Ademais, a tese firmada pela revisão de entendimento relativa ao Tema 692 do STJ definiu que o valor do desconto não exceda o percentual de 30% do valor do benefício “que ainda estiver sendo pago ao segurado”.

Nesse sentido, pode-se extrair duas considerações:

a) não há que se exigir a restituição na hipótese de que o segurado não estiver recebendo outro benefício previdenciário ou assistencial;

b) o percentual de 30% sobre o valor do benefício que estiver sendo pago ao segurado é o limite máximo de dedução, ficando à cargo das 1a e 2a instâncias, observando as peculiaridades de cada caso, graduar esse percentual, de modo a não superar o limite máximo definido no Tema STJ 692.

Diante disso, caso as Cortes Superiores, por meio de análise da necessidade de devolução sob a ótica da supralegalidade, entendam não se tratar de “distinguishing” ao Tema STF 799, o percentual de dedução a ser aplicado deve ser diretamente proporcional ao valor do benefício previdenciário recebido. Desse modo, para o benefício em valor mínimo, deve ser adotado o percentual de 5% sobre o valor mensal e, para o benefício que esteja no valor máximo, o percentual de 30%, se não houverem outros dados a serem considerados, a exemplo de gastos frequentes com medicamentos, hipótese que pode ensejar, ainda, a aplicação de percentual menor que o limite máximo.

Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão embargado:

"Conclui-se, portanto, pelo não preenchimento de todos os requisitos ensejadores do auxílio-reclusão, de modo que a parte autora não faz jus ao benefício, sendo de rigor a reforma da sentença, com a revogação da tutela provisória anteriormente concedida.

Registre-se que, em 18.12.2024, a agência do INSS informou a implantação do benefício NB 25/228.177.026-0, com DIB em 9.8.2019 e DIP em 1.10.2024 (Id 317809433).

Anota-se que, ao presente caso, fica a parte autora dispensada da devolução dos valores recebidos, em razão de o caráter alimentar da verba recebida decorrer da norma supralegal ao princípio da dignidade da pessoa humana, extraída dos artigos 7o, 9o e 11 do "Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais", do qual o Brasil é signatário, promulgado por meio do Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Desse modo, consoante o entendimento fixado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 95.967 e RE 466.343, compete a ele dirimir aparente conflito entre a lei federal e o tratado internacional recepcionado com "status" de norma supralegal, o que, em "distinguishing", afasta a aplicação do entendimento firmado no ARE 722.421 e, por consequência, o Tema STJ n. 692. Conforme já citado em fundamentação, julgado recente do Supremo Tribunal Federal também afastou a obrigatoriedade de devolução de verba previdenciária em decorrência de revogação da tutela provisória (RE 1534635, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 19.2.2025, Publicação: 20.2.2025, Trânsito em julgado: 23.4.2025).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com revogação da tutela provisória anteriormente concedida pelo Juízo de origem, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação."

Do referido acórdão, houve a oposição de embargos de declaração (Id 344203447) por parte do INSS, no qual sustenta a necessidade de devolução dos valores decorrentes de revogação de tutela antecipada, com base no Resp Repetitivo 1.401.560/MT e no Tema 692 do STJ.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado apreciou a questão suscitada nos embargos de declaração do INSS. Com efeito, consignou que, muito embora se tenha ciência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo de controvérsia n. 1.401.560/MT (Tema 692), a jurisprudência do STF tem reiteradamente estabelecido de forma contrária, ou seja, no sentido de ser indevida a restituição das quantias recebidas em razão de decisão judicial que antecipa os efeitos da tutela, considerando-se a boa-fé do segurado e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Cabe repisar que a competência para dirimir conflitos entre lei federal e tratados internacionais de natureza supralegal — como os que versam sobre a dignidade da pessoa humana — pertence ao Supremo Tribunal Federal (HC 95.967 e RE 466.343), o que afasta a aplicação do ARE 722.421 e autoriza o distinguishing em relação aos precedentes do STJ. Nesse cenário, não há que se falar em violação aos artigos 927, 932, 948 e 949 do CPC ou ao artigo 3o da LINDB, uma vez que a demonstração fundamentada de distinção afasta a obrigatoriedade de seguir o enunciado invocado, inexistindo qualquer omissão nos termos do artigo 489, §1o, VI, do CPC.

Ademais, cabe salientar também que a tese firmada pela revisão de entendimento relativa ao Tema 692 do STJ definiu que o valor do desconto não exceda o percentual de 30% do valor do benefício “que ainda estiver sendo pago ao segurado”.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do INSS, no acórdão embargado, não há qualquer omissão ou obscuridade nesse ponto a ensejar a interposição deste recurso.

É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido em 11.11.2025 que deu parcial provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial, revogar a tutela provisória determinada pelo juízo de origem e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade por gratuidade da justiça. O acórdão dispensou a parte autora da devolução dos valores recebidos, fundando-se no caráter alimentar da verba e no princípio da dignidade da pessoa humana extraído dos artigos 7o, 9o e 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n. 591/1992).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padeceu de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 692 do STJ e à necessidade de devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do julgado.

Ausentes os vícios apontados, impõe-se a utilização dos recursos cabíveis para obter a reforma do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou a matéria suscitada, reconhecendo a existência de jurisprudência do colendo STJ (REsp n. 1.401.560/MT, Tema 692) que admite a devolução mediante desconto não superior a 30% do benefício, e contrapondo-a à jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal que assegura, em casos específicos, a irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas por decisão judicial, bem como ao caráter supralegal do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (artigos 7o, 9o e 11) promulgado pelo Decreto n. 591/1992, conforme HC 95.967 e RE 466.343.

O acórdão explicitou que a revisão do Tema 692 pela Primeira Seção do colendo STJ (Pet n. 12.482/DF) complementou a tese original, estabelecendo o limite de 30% para desconto, sem elidir os fundamentos que deram ensejo à dispensa de devolução.

Demonstrado o enfrentamento da controvérsia e ausentes omissão ou obscuridade, os embargos de declaração não merecem prosperar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio de rediscussão do julgado.

A tese firmada pelo colendo STJ no REsp n. 1.401.560/MT (Tema 692) admite a devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada revogada, mediante desconto que não exceda 30% do benefício ainda pago.

Quando a hipótese envolve norma supralegal decorrente do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (artigos 7o, 9o e 11), promulgado pelo Decreto n. 591/1992, e houver orientação do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido da irrepetibilidade das verbas alimentares, é possível o distinguishing do Tema 692 do colendo STJ, justificando a dispensa da devolução dos valores.

Legislação relevante citada: Constituição da República, art. 105, inciso III; Código de Processo Civil, arts. 1.022; 85, § 2o; 520, II; Lei n. 8.213/1991, art. 115; Lei n. 13.846/2019; Decreto n. 591/1992; Decreto n. 3.048/1999, art. 154; Código Civil, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.401.560/MT (Tema 692, colendo STJ); Pet n. 12.482/DF (colendo STJ); HC 95.967; RE 466.343; RE 1534635; ARE 734242 AgR; ARE 722.421; RE 584.608; Tema STF 799; Tema STF 503.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão